Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009703-57.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: VV DA COSTA MARMORARIA EIRELI - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que o Agravo Interno foi julgado em 04 de agosto do corrente ano, conforme acórdão juntado no Id 96878977.
Assim, proceda a Secretaria a alteração da classe processual.
Estando o feito em ordem, retornem para julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora